Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ICMS-DIFAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA PELO STF. TEMAS 517 E 1284. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob fundamento de que o STF, no Tema 517 da repercussão geral (RE 970.821/RS), reconheceu a constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) pelo Estado de destino, inclusive de contribuintes optantes do Simples Nacional, entendimento este seguido pela jurisprudência do TJDFT, com base na CF/1988, na LC no 123/2006 e na Lei Distrital no 5.558/2015.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ou se a decisão ultrapassou os limites do pedido formulado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado examina de forma suficiente e fundamentada a constitucionalidade da cobrança do Difal-ICMS de contribuintes do Simples Nacional, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 517, bem como com a previsão da LC no 123/2006 e da Lei Distrital no 5.558/2015.
5. Não há omissão, pois todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciados.
6. Não se constata obscuridade, já que a decisão apresenta clareza, lógica e coerência na exposição dos fundamentos.
7. Não se verifica julgamento extra petita, pois o órgão julgador apreciou apenas as questões suscitadas e necessárias à solução da lide, sem extrapolar os limites do pedido
8. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. A embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a modificação do acórdão embargado.
3. O simples manejo de embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 517 e 1.284.